Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-62.2021.8.11.0036
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001002-62.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 336.162.641-20 (APELANTE), HELIO SCHNEIDER PAULUS NETO - CPF: 012.342.131-41 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AFASTADA - AMBIENTAL – DESMATAMENTO – VENDA DA PROPRIEDADE ANTES DO DANO – DEMONSTRADO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADO - IMPOSSIBILIDADE – ART. 18 DA LEI N. 7.347/85 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Para imputação da infração de desmate é necessário a comprovação do nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado, o que no caso concreto restou comprovado.

2. “ Incabível a condenação do Ministério Público em honorários sucumbenciais em ação civil pública, na qual figura como demandante, quando não demonstrada má-fé na sua atuação”. (N.U 0001012-92.2015.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021)

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOAO BATISTA DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOAO BATISTA DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Guiratinga/MT, M.M.
Juiz
Aroldo José Zonta Burgarelli

nos autos da Ação Civil Pública nº
1001002-62.2021.8.11.0036
movida pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar que: a) a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente; b) que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante, preliminarmente, cerceamento de defesa diante da ausência de saneamento da lide com a denunciação a lide.

No mérito, argumenta a ausência de nexo causal, sob o fundamento que “o Recorrente vendeu o imóvel que lhe pertencia com área total de 63,3646 HA, no dia 19 de fevereiro de 2021, ou seja, a partir dessa data a área não mais lhe pertencia, bem como não exercia qualquer direito sobre ela, conforme comprovado pelo contrato de compra e venda em anexo”.

Aduz a necessidade da conexão com o processo criminal em que, após a oitiva de testemunha, o “
Parquet em seus memoriais finais pugnou pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inserto na Denúncia, a fim de EXCLUIR DA CULPABILIDADE E ABSOLVER o acusado JOÃO BATISTA DOS SANTOS da sanção imputada a ela inicialmente, por insuficiência de provas
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença, ou alternativamente, a reforma da referida sentença para reconhecer a ausência de autoria do desmatamento.

Requer ainda a condenação em honorários advocatícios.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões pugnando pelo provimento do recurso – id. 153184151.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de apelação e “
registro para os devidos fins que o Ministério Público Estadual de primeiro grau deve promover as medidas necessárias para que o Sr. André de Santi seja responsabilizado civil e criminalmente pelos danos ambientais praticados
” – id. 157554159 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DA NULIDADE DE SENTENÇA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, aduz a parte apelante sustenta que que houve cerceamento de defesa ante ao julgamento antecipado da lide, uma vez que não foi possibilidade a instrução probatória e houve indeferimento da denunciação a lide.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pe
rtinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade
. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Out
rossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

No
tocante a denunciação a lide, o pedido se mostra inapropriado, posto que em face da responsabilidade civil objetiva em casos de dano ambiental, não possui a controvérsia a respeito da culpa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – FACULDADE DO AUTOR DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No caso de danos ao meio ambiente, a responsabilidade do agressor é objetiva, não havendo que se discutir acerca da culpa.

2.

A denunciação da lide versada pressupõe um litisconsórcio necessário, o que não se tem na espécie.

3. Eventual responsabilidade solidária que não obriga o autor a demandar contra todos os eventuais responsáveis, podendo acionar apenas um deles.

4.

Recurso desprovido.

(N.U 1004540-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A DENUNCIAÇÃO DA LIDE E O CHAMAMENTO AO PROCESSO DO CONSÓRCIO VLT CUIABÁ-VÁRZEA GRANDE – INCONFORMISMO – ALEGADA A NECESSÁRIA DENUNCIAÇÃO DA LIDE OU O CHAMAMENTO AO PROCESSO DO CONSÓRCIO VLT CUIABÁ-VÁRZEA GRANDE POR IMPOSIÇÃO LEGAL E DISPOSIÇÃO CONTRATUAL QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – DESNECESSIDADE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO NÃO OBRIGATÓRIOS – POSSÍVEL EXERCÍCIO DO DIREITO DE REGRESSO – PRECEDENTES DO STJ – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA –AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR RECURSAL – PREJUDICADO – DECISÃO ORIGINÁRIA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1.

Conforme preconiza o Superior Tribunal de Justiça, em matéria de responsabilidade civil objetiva do Estado, não existe obrigatoriedade de ser deferida a denunciação da lide, de modo a atribuir-se a responsabilidade a terceiro, sendo assegurado, por seu turno, o exercício do direito de regresso quando o caso, nos termos do art. 125, § 1º, do CPC.

2.

Em se tratando de dano ambiental, mesmo quando presente eventual responsabilidade solidária, é sabido que a formação do litisconsórcio será facultativa.

3.

Resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar recursal, quando o recurso de agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento.

(N.U 1012676-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

Co
m essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
JOAO BATISTA DOS SANTOS

contra sentença proferida que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar que: a) a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente; b) que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniáriao presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
que julgou improcedente a pretensão inicial.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente Ação Civil Pública movida contra
JOAO BATISTA DOS SANTOS,
decorrente do desmatamento de 168,7578

ha de floresta nativa, sem licença e/ou autorização do órgão ambiental competente.

O juízo
a quo,
em 15/08/2023, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

O auto de infração n° 211332541 e o termo de embargo n° 211341711, constituem prova do dano ambiental, na medida em que identificam o requerido como responsável por desmatar 168,7578 hectares de vegetação nativa, sem licença/autorização do órgão ambiental competente, em imóvel de sua propriedade, Zona Rural, Tesouro-MT).

Vale anotar que é cediço que o auto de infração ambiental e o termo de embargo ambiental são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular/poluidor o ônus de demonstrar a inexistência da infração neles descrita (Súmula 618/STJ).

(...)

Vale anotar que o relatório de fiscalização ambiental emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente é enfático quanto à caracterização do dano ambiental na propriedade do requerido, caracterizando-se o desmatamento de 168,7578 ha de vegetação nativa.

(...)

Decido.

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e assim o faço para:

1) DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente.

2) DETERMINAR que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

3) CONFIRMO a medida liminar, por seus próprios fundamentos.

4) CONDENO o requerido ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-o da verba honorária.

5) INDEFIRO o pedido de denunciação da lide realizado pela parte requerida.

6) INDEFIRO o pedido de reconvenção realizado pela parte requerida.

Nas razões recursais a parte apelante sustenta a ausência de responsabilidade do desmatamento diante da venda do imóvel em período anterior ao dano.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso merece provimento.

O Código Florestal – Lei nº 12.651/2012 -, em seu artigo 51, estabelece que “
O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada”.

Aliado a isso, na esfera estadual, o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que dispõe s
obre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT,
é na mesma linha, como se vê:

Art.

3

º
O Auto de Infração e demais termos deverão ser lavrados preferencialmente em letra de forma ou serem digitados, sem emendas ou rasuras que comprometam sua validade, em impresso próprio, conforme modelos aprovados pela SEMA/MT, e deverá conter as seguintes informações:

(...)

§ 2º Sempre que possível os Autos de Infração lavrados com base em extensão territorial deverão estar instruídos com dinâmica de desmatamento ou queimada, identificando o ano da prática da infração bem como sua quantificação.

§ 3º A autuação que tratar de multa calculada com base em volumetria deverá conter quantificação e sempre que possível a individualização das espécies.

§ 4º O Auto de Infração sempre que possível deverá estar acompanhado de Relatório Técnico; Fotográfico; Auto de Inspeção ou outro documento complementar identificando as circunstâncias do cometimento da infração.

Com
efeito, para imputação da infração é necessário a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado, demonstrando que o referido desmate foi perpetuado pela autuado.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – USO DE FOGO E DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – TITULAR DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – SÚMULA 623 DO STJ – DANOS MORAIS COLETIVOS – CONFIGURADOS – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Inexiste cerceamento de defesa quando a parte não apresentou pedido de produção de prova específica, sendo omisso, nesse aspecto, nas razões finais.

2 – A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado.

3 – A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, consoante súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça (As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor).

4 – O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

5 – Recurso desprovido.

(N.U 0002795-93.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

No caso, o desmatamento de 168,7578 hectares está comprovado por meio do Auto de Infração nº 211332541, datado de 09/08/2021, fundado no Relatório Técnico n. 217/DURONDON/SEMA/2021.

Por sua vez, o referido relatório consta que o desmatamento ocorreu no período entre fevereiro de 2021 e junho de 2021, como se vê:

Sendo assim, nas análises comparativas e interpretativas das imagens do Satélite PLANET de fevereiro de 2021 e junho de 2021, constatou-se que houve supressão de vegetação nativa em 3 áreas da propriedade, no entorno dos pontos de coordenadas geográficas acima indicados, conforme croqui das imagens anexo.

A área de desmate corresponde a 168,7578 hectares de vegetação nativa de cerrado desmatado, fora da Área de Reserva Legal – ARL e fora de Área de Preservação Permanente - APP

E
m análise a referida imagem é possível constatar que em fevereiro de 2021 a área estava preservada, mas que em junho de 2021 já estava desmatada.

No entanto, embora o desmate esteja demonstrado nos autos, não ficou comprovado a responsabilidade do apelante pelo dano causado, uma vez que a área em que foi realizado o desmate não lhe pertencia na época dos fatos.

Ora, foi comprovado nos autos que, em 19 de fevereiro de 2021, foi efetuado a venda do imóvel para André José Carbonera de Santi, conforme contrato com registro de firma das assinaturas na mesma data (19/02/21) – id. 153183830 -.

Com efeito, embora o referido contrato de compra não especifique a localização da área vendida, constando apenas imóvel localizado no Município de Tesouro-MT, lote 04, no memorial descritivo consta as coordenadas do imóvel – id. 153183831-.

Aliado a isso, na esfera criminal, durante a instrução probatória, o Ministério Público Do Estado de Mato Grosso apresentou as alegações finais e reconheceu que “
verifica-se do documento supramencionado que na época em que ocorrera o desmatamento na área considerada fora de reserva legal e fora de área de preservação permanente, a saber, 168,7578 hectares (ha), o possuidor da área autuada era o Sr. André José Carbonera de Santi
”.

E ainda, nas contrarrazões recursais desta apelação, ratificou a ausência de responsabilidade pela parte apelante afirmando que – id. 153184151:

Considerando o documento acostado sob ID.72995376, a saber, contrato de compra e venda, demonstra com clareza os argumentos trazidos pelo Recorrente de que na época dos fatos não era o proprietário da área objeto da degradação ambiental. O mencionado documento está devidamente reconhecido firma com a data do dia 19 de fevereiro de 2021 (Pág.93-95).

Pois bem. Ressalta-se que, em demandas que versem sobre o meio ambiente, esta possui amparo na iterativa jurisprudência. Afinal, “Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva”, de modo que “Cabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova que, em verdade, se dá em prol da sociedade, que detém o direito de ver reparada ou compensada a eventual prática lesiva ao meio ambiente - artigo 6º, VIII, do CDC c/c o artigo 18, da lei nº 7.347/85” (STJ - REsp 1049822/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão,1ª Turma, julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009).

No mais, na esfera criminal sob autos do processo sob n.1001041-59.2021.8.11.0036, este Órgão de Execução requereu fosse julgado improcedente a ação penal, pois não foi possível confirmar em Juízo os elementos produzidos em sede investigativa, de que o Recorrente havia praticado o desmate a corte raso de florestas ou demais formações nativas, fora e dentro de área considera de reserva legal, sem autorização da autoridade competente, qual seja, 168,7578 hectares (ha) de vegetação nativa, porque na data dos fatos não era proprietário da área ora desmatada.

Portanto, verificando que na época da repercussão lesiva ao meio ambiente o Recorrente não era mais o proprietário da área, ele não deve ser responsabilizado pelos danos ocasionados.

Partindo dessas premissas, não há responsabilidade da parte apelante no desmate de
168,7578

ha de floresta nativa, uma vez que a área não lhe pertencia no momento do desmatamento
, razão pela qual deve ser afastada a sua responsabilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL POR USO IRREGULAR DE FOGO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – CARÁTER SUBJETIVO – DOLO OU CULPA NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade ambiental no âmbito administrativo ostenta natureza subjetiva, o que demanda de reconhecimento do dolo ou culpa do agente poluidor/degradador, mediante comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano.

2 – No presente caso, não restou comprovada a ocorrência de nexo de causalidade da conduta e o dano ambiental, a ensejar a condenação postulada pelo Apelante.

3 – Recurso desprovido.

(N.U 1000268-71.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Por fim, no tocante ao pedido de condenação em honorários advocatícios, é certo que a Lei nº 7.347/85, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, estabelece que a condenação em honorários advocatícios é apenas em caso de comprovado má-fé, o que não ocorreu nos autos,
in verbis
:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PERÍCIA PARA APURAR O DANO EFETIVAMENTE OCORRIDO A SER REALIZADA POR ENTIDADE PÚBLICA VINCULADA AO ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO AMBIENTAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

01.

De acordo com o princípio da distribuição do ônus da prova, as despesas dos atos processuais devem ser suportadas pela parte que requereu a sua realização, nos termos do art. 95 do CPC.

02.

O Ministério Público Estadual não pode arcar com o custeio dos honorários periciais, consoante prevê o art. 18 da Lei nº 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, vejamos: Art. 18 – Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação.

03.

Não há violação ao princípio da distribuição do ônus da prova, uma vez que a pretensão de produção de prova documental se restringe à atividade administrativa do Órgão Ambiental Estadual, de proceder à análise do requerimento administrativo de tipologia vegetal protocolado pelo Requerido perante a SEMA.

04.

A análise do requerimento mencionado não resultará significativo ônus no orçamento da Fazenda Pública ao qual o Parquet (autor da ACP) é vinculado.

(N.U 1004346-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA – QUERELA NULLITATIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – CITAÇÃO DE PESSOA APÓS O ÓBITO – NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA ANULADA – CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – ART. 18 DA LEI N. 7.347/85 – RECURSO PROVIDO.

1.

“[...] III. A jurisprudência dominante nesta Corte orienta-se no sentido de que, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85, não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé. Referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria. Nesse sentido: STJ, EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/08/2018; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 317.587/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/04/2019; AgInt no AREsp 1.329.807/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/03/2019; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.736.894/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/03/2019. [...]” (STJ - AgInt no REsp 1857574/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES).

2.

Incabível a condenação do Ministério Público em honorários sucumbenciais em ação civil pública, na qual figura como demandante, quando não demonstrada má-fé na sua atuação.

3.

Recurso provido.

(N.U 0001012-92.2015.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021)

Ante o exposto, em consonância com parecer da d. Procuradoria—Geral de Justiça, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023